Tribunal: TJPA
Processo: 0003810-02.1994.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003810-02.1994.8.14.0301

APELANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

APELADO: JOANIZ DIAS JARDIM, MARCELO VICENTE MARQUES COELHO, LUZINETE VICENTE DA SILVA, MARILENE FERREIRA JARDIM, BELSERV INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO QUESTIONA TÃO SOMENTE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPOSTA. SENTENÇA MERECE REFORMA TENDO EM VISTA QUE A PARALISAÇÃO DOS AUTOS PELO LAPSO TEMPORAL MENCIONADO NA SENTENÇA SE DEU POR MOROSIDADE DA SECRETARIA, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE VERIFICA PUBLICAÇÃO DO DESPACHO PROFERIDO PELO JUÍZO. TAL FALHA NÃO PODE SER IMPOSTA A PARTE COMO DESÍDIA. DEVIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos da ação de cobrança (proc. nº 0003810-02.1994.814.0301), proposta em face de
JOANIZ DIAS JARDIM E OUTROS
.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“...Dispositivo:

Nesse sentido, considerando o interstício superior a 05 (cinco) anos entre o despacho determinando diligência (ano de 1994) e a manifestação da Requerente (ano de 2007) e considerando que a exigência de intimação pessoal, do art. 485, §1º do CPC, não diz respeito a prescrição da pretensão, mas ao abandono do feito por mais de 30 dias, conforme brilhante interpretação do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Recurso Especial 1.522.092-MS, declaro, pois, a prescrição Intercorrente da pretensão da cobrança do título de fls. 06 e julgo extinto o processo com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Custas pela Requerente.”

Inconformada, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação refutando a prescrição intercorrente imposta.

Prazo para apresentação de resposta transcorreu
in albis
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 08 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o cerne da questão gira em torno da ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública devendo ser analisada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim sendo, atento-me a verificar se a pretensão se encontra fulminada pelo instituto.

Em leitura dos autos constato que a ação foi proposta em 08.03.1994, sendo apresentada contestação por uma das requeridas em 30.05.1994 (ID nº 1843151, pg. 02).

A partir desse momento, entendo ser necessária a devida cautela.

No ID nº 1843157, pg. 07 (numeração de folha 77) consta despacho do Juízo de origem, determinando manifestação sobre a resposta apresentada, em
10.11.1994
. Há em sequência carimbo de certidão do Sr. Escrivão com a seguinte observação:
“O despacho supra consta da resenha desta data", em

16.11.1994
. Na página seguinte (ID nº 1843152, pg. 08 – numeração de folha 78) consta certidão datada de
19.06.2007
, informando que a parte não promoveu diligência que lhe competia.

Ora, basta uma simples leitura do processo para verificar que no lapso temporal que serviu por base para decretação da prescrição intercorrente - diligência (ano de 1994) e a manifestação da Requerente (ano de 2007) –
NÃO HOUVE PUBLICAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL DE DILIGÊNCIA À PARTE.

Ora, observa-se que tal incumbência era de responsabilidade da máquina judiciária, não podendo a parte ser prejudicada em razão dessa falha, conforme jurisprudência pátria.

Portanto, inexistindo necessidade de maiores delongas, entendo que a prescrição intercorrente deve ser afastada, tendo em vista que a paralisação ocorreu por morosidade da secretaria, redundando na ausência da publicação da ordem, o que não pode ser imputado como desídia da parte, sendo pacífico tal entendimento em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

3.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, dando-lhe provimento, a fim de anular a sentença atacada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O APELO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO FEITO IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO
. CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. FORMALIDADE NÃO EXIGIDA NO ART. 700, INCISO I, DO CPC. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS PARA CONFERÊNCIA DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO QUE ACOMPANHOU A EXORDIAL. DOCUMENTO HÁBIL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em recurso de apelação cível interposto por Francisco Hélio Sales de Sousa Júnior ¿ ME, visando a reforma da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, às fls. 230/241 dos autos principais, que conheceu e negou provimento ao seu apelo. 2. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar eventual desacerto da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo recorrente, afastado as teses de prescrição e de irregularidade do título que embasou o pedido monitório. 3. A prescrição intercorrente só pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do autor no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto, o que não ocorreu no caso em tela. 4. E
m breve digressão aos autos, observa-se que a única demora que ocorreu ¿ e que ultrapassou o prazo prescricional de cinco anos ¿ foi entre o apensamento e a digitalização do processo, demora essa atribuída apenas ao Poder Judiciário, pois dependeu somente de atos da secretaria, o que não acarreta prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do c. STJ. 5. Saliente-se que a falta de manifestação do autor sobre o despacho de fl. 155, como dito na decisão ora agravada, não ocasionou a pausa no processo, tanto que foi prolatada sentença de mérito logo após a emissão de certidão de decurso de prazo. Além disso, a manifestação era facultativa e o pronunciamento judicial não determinou a realização de diligência necessária ao prosseguimento da ação.
E ainda que se tratasse de diligência imprescindível, entre a intimação e a sentença decorreu apenas um ano, isto é não superou os cinco anos para configurar a prescrição intercorrente por desídia da parte. 6. A lei não impõe ao credor o ônus de instruir a ação monitória com o contrato assinado por duas testemunhas, sendo tal requisito exigido para a propositura de ação executiva, conforme art. 784, III, do CPC/2015. 7. O demonstrativo de débito que acompanhou a exordial discriminou as parcelas em atraso, os juros de mora, a atualização pelo INPC, e ainda o montante a vencer, em tudo informando o que constituiu a dívida e sua evolução, de maneira que se revela eficiente para instruir a pretensão monitória, nos termos do inciso I do § 2º do art. 700 do CPC. 8. Não prospera a reclamação do agravante sobre a falta de juntada de extratos, pois não se trata de contrato de abertura de crédito em conta (crédito rotativo), mas sim de empréstimo para capital de giro, que foi avençado para pagamento em parcelas mensais fixas e pré-definidas (vide fl. 17), que foram inadimplidas e estão devidamente discriminadas na planilha de fl. 35. 9. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas, à unanimidade, em conhecer do agravo interno, para lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza/CE, data e assinatura digital registradas no sistema processual eletrônico. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator

(TJ-CE - AGT: 07934528120008060001 Fortaleza, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, I, DO CC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. ART. 219 DO CPC/1973 (ATUAL ART. 240 DO CPC/2015). DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VIA POSTAL, POR MANDADO E POR EDITAL. AUTOR QUE EMPENHOU ESFORÇOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. INÉRCIA DESMOTIVADA DA PARTE NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O cerne da questão recursal cinge-se em saber se os alugueis e encargos anteriores à data 20.05.2008 estão ou não prescritos. 2. A cobrança dos alugueis e demais encargos abrange o período de agosto de 2007 a julho de 2008 e a ação foi ajuizada em 29.12.2008 (fl. 4). O despacho que determinou a citação da parte apelada foi proferido em 17.02.2009 (fl. 38). 3. Avista-se que somente em 22.09.2018, isto é, 9 (nove) anos após o ajuizamento da ação (29.12.2008), a fiadora apelada foi regularmente citada por oficial de justiça (fls. 153/154). A empresa apelada e seu representante legal foram citados por edital, conforme ordenado pelo juízo a quo às fls. 325/326, o qual foi disponibilizado no Diário da Justiça em 17.02.2021 (fl. 330), ou seja, 12 (doze) anos depois de protocolizada a inicial. 4.
O prazo prescricional para pretensão relativa a alugueis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em 3 (três) anos, a teor do art. 206, § 3º, I, do Código Civil. 5. O despacho que ordena a citação tem o condão de interromper o prazo prescricional com efeitos retroativos à data da propositura da ação, desde que a parte tome as providências necessárias à viabilização do ato citatório, no prazo de 10 (dez) dias, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Cumpre assinalar que a legislação processual não impõe ao autor realizar a citação, mas o dever de prover os meios necessários à sua consecução.
6. A fiadora apelada foi citada por oficial de justiça em 22.09.2018 (fls. 153/154) e os demais apelados foram citados por edital em 17.02.2021 (fls. 329/330), ou seja, após transcorrido o prazo prescricional trienal. Não obstante, a interrupção da prescrição sob a vigência do CPC/1973, aplicável ao caso (art. 14, caput, do CPC/2015), operava-se com o despacho que ordenava a citação  fato que ocorreu em 17.02.2009 (fl. 38). Com efeito, o despacho que ordenou a citação interrompeu o curso prescricional, retroagindo seus efeitos até a data da propositura da demanda, quando o apelante promoveu no prazo e na forma legal a citação. 7. Nesse cenário, deduz-se que a prescrição intercorrente não se configurou, pois a parte apelante buscou insistentemente meios de encontrar a parte apelada, tendo respondido a tempo e modo devidos todas as intimações emanadas do juízo singular para providenciar a sua localização, não sendo o caso de inércia desmotivada da parte, apta a caracterizar a prescrição. Precedentes das e. Câmaras Cíveis deste Tribunal. 8. Apelo conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença impugnada e reconhecer a inexistência da prescrição intercorrente, nos termos do voto explanado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que julgue o mérito da ação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que litigam as partes acima nominadas, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto para dar-lhe parcial provimento, em conformidade com o voto da eminente Relatora, que integra este acórdão. Fortaleza, 11 de maio de 2022. Jane Ruth Maia de Queiroga Desembargadora Presidente em Exercício e Relatora (TJ-CE - AC: 00013656920088060001 Fortaleza, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 11/05/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Belém, 17/09/2024